Tribunal: TJPA
Processo: 0815914-16.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815914-16.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815914-16.2019.8.14.0301

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA:
SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A.

RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. APRECIAÇÃO DE TESES RELEVANTES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se às hipóteses legais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II - No caso, inexiste qualquer dos vícios apontados pela embargante, tendo o acórdão impugnado examinado de modo claro e suficiente todas as questões relevantes para a resolução da controvérsia, especialmente quanto à responsabilidade objetiva da concessionária, à configuração do fortuito interno e à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por sub-rogação.

III - O julgador não está obrigado a responder exaustivamente a todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais à formação de seu convencimento.

IV - Pretensão de rediscussão de matéria. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815914-16.2019.8.14.0301

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA:
SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A.

RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento proposta por SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A., condenando a concessionária ao pagamento de R$ 9.003,51, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em suma: a ausência de nexo causal entre a oscilação elétrica e os danos alegados pela embargada; que houve desconsideração de normativa específica da ANEEL – Resolução nº 414/2010; que a seguradora não teria observado o procedimento administrativo exigido para a reparação de danos por parte da concessionária e contradição na valoração da prova pericial unilateral apresentada pela parte autora.

A embargada, por sua vez, apresentou manifestação, arguindo o caráter protelatório dos embargos e requerendo sua rejeição, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815914-16.2019.8.14.0301

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA:
SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A.

RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sob a alegação de existência de vícios no acórdão proferido por esta Turma Julgadora, que teria incorrido em omissão, contradição, deixando de apreciar matérias essenciais ao deslinde da controvérsia.

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração devem ser manejados com observância aos exatos limites traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que os admite para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em tela, os embargos não se prestam à finalidade a que se propõem. Como se depreende da leitura do acórdão, todos os pontos relevantes à elucidação da controvérsia foram devidamente enfrentados.

O acórdão embargado analisou a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por distúrbios elétricos, reconhecendo que as descargas elétricas configuram fortuito interno e não excludente de responsabilidade. Rejeitou a tese da ausência de nexo de causalidade, destacando que o laudo técnico juntado aos autos evidenciava que os danos decorreram da falha no fornecimento de energia. Também considerou aplicável o Código de Defesa do Consumidor, diante da sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, e concluiu que a concessionária não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, mantendo integralmente a sentença de procedência da ação.

Ressalte-se, por oportuno, que não há obrigação do julgador de reproduzir ou rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente a exposição dos fundamentos jurídicos essenciais à formação de seu convencimento.

Diante disso, constata-se que os embargantes utilizam o presente recurso com o propósito de rediscutir o mérito da causa, inconformados com a conclusão adotada, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Neste aspecto, vejamos

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte .

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Destarte, ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO ACOLHER os embargos de declaração opostos por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 03/02/2026